Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimentos aos apelos interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de oferta de alimentos. 1.1. De acordo com as razões recursais, os embargantes afirmam que a decisão é eivada de omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento dos apelos manifestando-se expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 2.1. A majoração do percentual em sede de apelação se deu pela interposição e improvimento do recurso adesivo interposto pela parte embargante.
3. A alegação de omissão e contradição, na verdade, refere-se à insatisfação das embargantes com o resultado da decisão. 3.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
5. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos verifica-se que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.